Tribunal: TJSP
Processo: 2039929-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato de financiamento de bem imóvel, garantido por alienação fiduciária - Decisão proferida em sede de antecipação de tutela que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial e de autorização de depósito em juízo – Irresignação por parte do devedor, não intimado pessoalmente da realização de leilão, o que se afigurava necessário – Lei no 9.514/97

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato de financiamento de bem imóvel, garantido por alienação fiduciária - Decisão proferida em sede de antecipação de tutela que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial e de autorização de depósito em juízo – Irresignação por parte do devedor, não intimado pessoalmente da realização de leilão, o que se afigurava necessário – Lei no 9.514/97 alterada pela lei no 13.465/17, tornando obrigatória a intimação do devedor das datas, horários e locais dos leilões – Agravo conhecido em parte e, nesta parte, dá-se provimento ao recurso para acolher o pedido de suspensão dos efeitos do leilão e consequente manutenção do autor na posse do imóvel.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039929-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante LEANDRO
ALVES DE LIMA, é agravado BANCO INTERMEDIUM S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "conheceram em parte do recurso e, nesta
parte, deram provimento ao recurso, nos termos do v.acórdão. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039929-11.2020.8.26.0000 OSASCO VOTO No 47712 2/7
VOTO No 47.712
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2039929-11.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 1002380-30.2020.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LEANDRO ALVES DE LIMA
AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM S/A
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento – Contrato de financiamento de bem
imóvel, garantido por alienação fiduciária - Decisão proferida
em sede de antecipação de tutela que indeferiu o pedido de
suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial e de autorização de
depósito em juízo – Irresignação por parte do devedor, não
intimado pessoalmente da realização de leilão, o que se
afigurava necessário – Lei no 9.514/97 alterada pela lei no
13.465/17, tornando obrigatória a intimação do devedor das
datas, horários e locais dos leilões – Agravo conhecido em
parte e, nesta parte, dá-se provimento ao recurso para acolher o
pedido de suspensão dos efeitos do leilão e consequente
manutenção do autor na posse do imóvel.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que
indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela tanto para a suspensão do
leilão quanto para autorização de depósito em juízo, uma vez que já operada a
consolidação da propriedade do imóvel, objeto da lide, em favor do credor fiduciário.
Afirma o agravante que não foi notificado da hasta pública, resultando
em vício insanável do leilão e dos atos consequentes passíveis de nulidade, devendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039929-11.2020.8.26.0000 OSASCO VOTO No 47712 3/7
voltar ao status quo para se discutir primeiramente a purgação da mora.
Informa que os leilões não tiveram licitantes e que o imóvel fora
adjudicado pela agravada e poderá ser objeto de um novo leilão de praça única a
qualquer momento, razão pela qual a urgência do presente recurso.
Assim, antes que se ocorra infortúnio a si e até mesmo prejuízo à própria
agravada por perdas e danos, em razão de sua abusividade, necessária se faz a concessão
da medida.
Diz que dispõe-se a purgar a mora contratual, como meio de atender às
formalidades do § 1o do art. 300 do CPC, mediante depósito judicial.
Além dos benefícios da gratuidade, pede ainda o cancelamento da
averbação da matrícula do imóvel, em razão de envolver direito real.
Este é o relatório.
O pedido de concessão de benefícios da justiça gratuita será objeto de
análise nos autos do processo originário. Portanto, inviável o seu conhecimento,
porquanto inexistente pronunciamento sobre o tema pelo juízo a quo, o que implicaria
supressão de instância e desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Passo a analisar o mérito.
Para fins de concessão da antecipação da tutela jurisdicional, impõe-se
reconhecer a presença conjunta de todos os requisitos enumerados no art. 300, caput, do
Código de Processo Civil.
No caso, o agravante admite a inadimplência do contrato de
financiamento imobiliário com alienação fiduciária e a tentativa de regularizar a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039929-11.2020.8.26.0000 OSASCO VOTO No 47712 4/7
situação perante a instituição bancária, a qual apresentou diversas exigências
desarrazoadas para saldar o débito existente.
Afirma que não foi informado do valor para purga da mora do bem e que
somente soube da realização do leilão por terceiros.
Deste modo, entende que a ré ensejou em nulidade, pelo descumprimento
da citação pessoal prevista pelo § 1o do artigo 26 da Lei no 9.514/97.
Sobreveio a decisão impugnada, que segue em parte transcrita:
(...) No caso dos autos, o leilão tem por objeto o imóvel cuja propriedade foi
consolidada (fls. 28-32), em razão de reconhecido (pelo autor) inadimplemento do contrato de
financiamento imobiliário com alienação fiduciária.
Ocorre que, pelos documentos juntados aos autos, não há como se reconhecer,
de plano, a ausência de intimação do autor no processo de execução extrajudicial, tratando-
se, portanto, de mera alegação. Também não há indicação de irregularidades no procedimento
executivo, tampouco de vícios no contrato estipulado (fls. 33-55).
Não obstante, datando o contrato de janeiro de 2.019 (fls. 55), há de incidir à
hipótese o constante no art. 26-A, da Lei no 9.514 /97, com redação dada pela Lei no
13.465/2017, (...)
Assim, a despeito de indicações contrárias na exordial, não há como se
afastar a aplicação da Lei no 13.465/2017, uma vez que anterior ao próprio vínculo firmado
entre as partes, conforme apontado.
Nesse sentido, torna-se impossibilitada a aplicação do art. 34, do Decreto Lei
no 70/66, in verbis, "é lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de
arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33 (...)", tendo-se por termo
final para purgação da mora a data de consolidação da propriedade, consoante art. 26- A, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039929-11.2020.8.26.0000 OSASCO VOTO No 47712 5/7
Lei no 9.514 /97, transcrito acima.
Assim sendo, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, tanto
para suspensão do leilão, quanto para autorização de depósito em juízo, uma vez que já
operada a consolidação da propriedade do respectivo imóvel em favor do credor fiduciário.
Em que pese o entendimento em sentido contrário, há evidência de
probabilidade de direito, notadamente ante a ausência de intimação pessoal do autor a
respeito da realização do leilão extrajudicial.
Com efeito, pois, é cediço que a Lei no 13.465/17 alterou a Lei no
9.514/97, tornando obrigatória a intimação do devedor das datas, horários e locais dos
leilões.
É o que consta na cláusula 4.13, alínea “d” do contrato firmado entre as
partes - as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados, aos devedores,
mediante correspondência dirigida ao endereço constante no preâmbulo deste
contrato, nos termos do §2o-A do art. 27, da Lei Federal no 9.514/1997. (g.n.).
Há também a observação contida no art. 27, §2o-B, que faz menção
expressa a “direito de preferência” do devedor na aquisição no leilão.
Em síntese, implica na ampliação da possibilidade de o devedor
fiduciante manter seu vínculo com a coisa, evitando-se assim contratempos com a
alteração da relação jurídico-real.
Portanto, concedo parcialmente a parte autora a tutela de urgência, tão-
somente para determinar a suspensão dos leilões designados, para alienação
extrajudicial do imóvel descrito na exordial.
Como esta decisão pode ser reversível, pois pode ser revogada ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039929-11.2020.8.26.0000 OSASCO VOTO No 47712 6/7
modificada a qualquer tempo, a antecipação dos efeitos da tutela afigura-se correta.
A propósito:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Imóvel
Ação anulatória de leilão
extrajudicial Decisão de primeiro grau que indefere a tutela de urgência de natureza
antecipatória Agravo interposto pelos autores Pedido de sustação dos efeitos de
leilão e consequente manutenção na posse do imóvel Requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil presentes Intimação pessoal dos devedores acerca da
realização de leilão
Necessidade
Sustação de efeitos do leilão extrajudicial
realizado sem aparente intimação dos devedores Manutenção dos autores na posse
do imóvel até eventual ordem em contrário Prejudicialidade externa com ação
revisional de contrato não verificada Arrematação por preço vil Necessidade de
dilação probatória Nova avaliação do imóvel Impossibilidade de análise do pedido
sob pena de supressão de grau de jurisdição Agravo parcialmente provido (AI no
2207219-22.2018.8.26.0000; Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan; 29a Câmara de
Direito Privado; j. 06/02/2019).
Agravo de Instrumento. Contrato de financiamento de bem imóvel,
garantido por alienação fiduciária. Decisão proferida em sede de antecipação de tutela
que suspendeu efeitos de leilão extrajudicial Irresignação da instituição financeira
agravante Inadmissibilidade Dados coligidos aos autos permitem a conclusão,
embora limitada pelo início de conhecimento, de que a devedora não foi intimada
pessoalmente da realização de leilão, o que se afigurava necessário. Destarte, de rigor
a manutenção da r. decisão que suspendeu os efeitos do leilão extrajudicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039929-11.2020.8.26.0000 OSASCO VOTO No 47712 7/7
Precedentes do C. STJ - Recurso desprovido.
(AI no 2159502-14.2018.8.26.0000; Rel. Neto Barbosa Ferreira; 29a Câmara de Direito
Privado; j. 13/03/2019).
Quanto aos mais pedidos, fica reservada ao Juízo a quo a análise, que
disporá de todos os elementos de convicção necessários após a regular instrução
probatória.
Isto posto, pelo meu voto, conhece-se em parte do recurso e, nesta parte,
dá-se provimento para acolher o pedido de suspensão dos efeitos do leilão e
consequente manutenção do autor na posse do imóvel.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator